Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737100-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: GF PEREIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF PLAZA LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714126-11.2025.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de GF PEREIRA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA – EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de arresto executivo através do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 246895219 do processo de origem): “O arresto prévio ou pré-penhora tem como finalidade resguardar bens do devedor, funcionando como medida preparatória à futura penhora e expropriação, especialmente quando há indícios de que este possa estar desfazendo de seu patrimônio ou se tornando insolvente. No entanto, a concessão dessa medida cautelar exige prova concreta do risco de frustração da execução. Assim, é incabível o deferimento do arresto quando inexiste demonstração de que a parte contrária esteja efetivamente dilapidando seus bens ou em situação de insolvência, não sendo admissível presumir, de forma genérica, que deixará de cumprir eventual condenação. No mais, constata-se que o MANDADO/AR retornou sem cumprimento. Dessa forma, fica a parte autora intimada a apresentar o endereço ATUALIZADO e/ou COMPLETO para diligências. Prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema ou AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, ou indeferimento, se o caso. Transcorrido todo o prazo em branco, remetam-se os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 75775276), alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD, formulado em razão da frustração da tentativa de citação da executada GF Pereira Comércio de Roupas e Acessórios Ltda – EPP. Afirma que o mandado de citação da executada retornou negativo, pois não foi localizada no endereço indicado, conforme certidão do oficial de justiça. Defende a possibilidade de arresto eletrônico como medida preparatória à penhora, nos termos dos arts. 830 e 854 do CPC. Sustenta que o arresto executivo eletrônico independente de comprovação de dilapidação patrimonial ou exaurimento das tentativas de citação. Argumenta que o arresto possui natureza preparatória da penhora, diferentemente da tutela cautelar de urgência. Requer, assim, a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o arresto executivo. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75797188) É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, o agravante postula o arresto executivo em relação à executada GF Pereira Comércio de Roupas e Acessórios LTDA, conforme pedido formulado no juízo de origem (ID 246009178). O arresto executivo está previsto no art. 830 do Código de Processo Civil. Importante mencionar que, o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), e no arresto executivo, a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto que o cautelar depende de decisão judicial” (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito Processual Civil, Vol único, 10. Ed. Ed. Juspodivm, 2018, p. 1243). No caso em comento, verifico que foi ajuizada ação executiva fundada no termo de distrato, no qual a devedora reconheceu a dívida referente a aluguel, IPTU, Condomínio, Fundo de Promoção e Propaganda. Observa-se, ainda, que foi expedido o mandado de citação para o enderenço declinado na petição inicial, contudo, retornaram sem cumprimento, uma vez que no espaço está funcionando outra pessoa jurídica, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 244892831, na origem). O credor postulou o arresto executivo, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que já foi tentada a citação da devedora no endereço indicado na inicial, sem êxito. Assim sendo, o requisito legal foi preenchido, conforme ensina o professor Fredie Didier e outros autores: “Para que o art. 830 incida, basta que sejam satisfeitos os seguintes pressupostos: (i) que o devedor não seja encontrado, pouco importando se não foi localizado por esquivar-se intencionalmente à citação ou por força tão somente das circunstâncias; e (ii) o oficial de justiça constate a existência de bens penhoráveis. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 774)” Cumpre observar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para a localização do devedor para que haja o deferimento do arresto executivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (negritei) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO EM SEU DOMICÍLIO QUANDO DA TENTATIVA DE SUA CITAÇÃO. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 830 do CPC, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC. Único requisito é não ter sido o devedor encontrado. A citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. 2. Deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720594, 0713411-97.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu pedido de arresto. 2. Alegação do agravante de que, após frustradas diligências para citação dos devedores, foi necessário pleitear arresto executivo via SISBAJUD, com fundamento no art. 830 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em: (i) verificar a admissibilidade do arresto executivo na modalidade on-line em face de devedor não localizado; (ii) analisar se o exaurimento das tentativas de localização é requisito indispensável para o deferimento da medida.III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 830 do CPC, o arresto executivo visa assegurar o resultado útil do processo, podendo ser deferido quando frustradas as tentativas de citação do executado. 5. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo on-line, com aplicação analógica do art. 854 do CPC, prescindindo do esgotamento das tentativas de localização, desde que demonstradas tentativas infrutíferas (STJ, REsp 1822034/SC; AgInt no AREsp 1956886/RJ). 6. No caso concreto, as diligências realizadas para citação do devedor foram integralmente infrutíferas, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para deferimento do arresto executivo on-line. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para deferir o arresto executivo on-line via SISBAJUD, conforme pleiteado. Tese de julgamento: “1. É cabível o arresto executivo on-line, fundamentado no art. 830 do CPC, frustradas as tentativas de citação do devedor. 2. O esgotamento das tentativas de localização do devedor não é imprescindível, sendo suficiente a comprovação de diligências infrutíferas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1956886/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin. (Acórdão 2019377, 0701469-97.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. REQUISITOS ATENDIDOS. EFETIVAÇÃO POR MEIO DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AO DEVEDOR CITADO. I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento dos requisitos próprios da tutela de urgência cautelar ou ao exaurimento de diligências para a citação do executado. II. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não há impedimento à implementação do arresto mediante a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, observado o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil. III. Ressalva quanto ao devedor citado, em relação ao qual fica superada processualmente a possibilidade de arresto, sem prejuízo da realização de penhora depois do prazo para pagamento voluntário da dívida IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1766334, 07014315620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. ARRESTO CAUTELAR. ART. 300 CPC. INADEQUAÇÃO. 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, e não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC. 2. Caso o executado não seja localizado, a lei autoriza o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, que proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 3. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas cautelas de sigilo das constrições eletrônicas, a fim de evitar sua frustração. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1716026, 07136267320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. FALTA DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o arresto executivo para constringir bens do executado não encontrado para citação (art. 830, CPC). 2. O art. 854 do CPC estabelece a possibilidade da penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, sem a oitiva do executado, determinando a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome do devedor, limitando-se a indisponibilidade ao valor execução. 3. O devedor não precisa ser cientificado previamente da penhora, bastando não ser encontrado para autorizar o arresto executivo "on-line", limitando-se a indisponibilidade ao valor da execução (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 4. Precedentes: Acórdão 1752549, 07174669120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023; Acórdão 1737471, 07133998320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023; Acórdão 1673649, 07370602820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização do arresto executivo na modalidade online. (Acórdão 1788210, 07339975820238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que é possível o arresto on-line dos bens da devedora GF PEREIRA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, não sendo imprescindível o esgotamento das tentativas de citação, já que demonstrada, nesta fase inicial, a diligência realizada sem êxito na citação da executada. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir o arresto on-line em busca de bens da devedora GF PEREIRA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, através do sistema SISBAJUD, conforme postulado na origem. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora